Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706162-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a homologação da desistência do agravo de instrumento pela Relatora (ID 68288839), em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário de ID 51246280, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007